Tribunal: STF
Processo: Rcl 65535
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PEJOTIZAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por S.P.E. Resort do Lago Caldas Novas Ltda., contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no Processo nº 0011078-35.2021.5.18.0161, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral. 
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, José Junio Pereira Salgado, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício, com a condenação da empresa em verbas trabalhistas.
 
 3.	Assevera que a contratação da empresa do ora beneficiário se deu para a prestação de serviços referentes a realização de captação, aproximação, intermediação e conclusão na venda de produtos imobiliários, sem exclusividade e com ampla autonomia.
 
 4.	Noticia que o Juízo de piso deu provimento aos pedidos da exordial e reconheceu o vínculo empregatício. Informa acerca da negativa de provimento ao recurso ordinário interposto, mantendo-se a sentença em sua integralidade. Relata que interpôs recurso de revista, o qual se encontra pendente de julgamento. Ressalta que o ora beneficiário requereu o cumprimento provisório da sentença, tendo sido os autos remetidos à contadoria para liquidação dos valores a serem executados.
 
 5.	Alega, ainda, que, para a autoridade reclamada, a simples pactuação de vínculo diverso do trabalhista seria, por si só, uma fraude como se as partes não pudessem racionalmente criar regras para reger suas relações jurídicas e que no acórdão impugnado inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. Aduz estabelecido, no ato impugnado, que o ora beneficiário era uma pessoa natural sócio de uma empresa constituída antes do início da prestação de serviços.
 
 6.	A parte recorrente afirma que o ora beneficiário atuou com liberdade e esclarecimento pleno para pactuar a modalidade de contratação e as condições de trabalho que lhe eram mais favoráveis, lendo e assinando o contrato de prestação de serviços, sem trazer aos autos quaisquer alegações de nulidade, pelo que se deve concluir pela validade do negócio jurídico pactuado. 
 
 7.	Consigna que, conforme depoimento pessoal, a empresa contratada foi constituída, e vinha sendo utilizada pelo ora beneficiário, meses antes da assinatura do contrato, para prestar serviços no mesmo segmento, permanecendo ativa até a presente data.
 
 8.	Sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, incidiu em violação aos diversos precedentes vinculantes desta Suprema Corte, os quais admitem modalidades alternativas de trabalho, porquanto a despeito da licitude dos contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (“pejotização”).
 
 9.	Requer a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão do acórdão impugnado, até decisão final da presente reclamação. Pleiteia, no mérito, seja cassado o ato reclamado e proferida nova decisão com observância dos paradigmas apontados.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 10.	 A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 12.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado julgados qualificados proferidos por este Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a licitude de modalidades alterativas de trabalho, as quais diferem-se do tradicional vínculo de emprego celetista.
 
 13.	No âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018) e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. 
 
 14.	Compulsando os autos, neste momento em sede de cognição sumária e não exauriente, verifico que o Juízo da Vara do Trabalho de Caldas Novas reconheceu a existência de relação de emprego entre as partes, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 5; grifos e destaques do original):
 
“(...) No caso, entendo que restou provada a caracterização da relação de emprego. 
Ainda que assim não fosse, como já esclarecido, por ser incontroverso a prestação dos serviços, caberia as reclamadas o ônus de comprovar a inexistência do vínculo empregatício, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 818, II, da CLT.
Ademais, os fatos apontados da defesa relacionados a constituição do CNPJ, expedição de notas fiscais e elaboração de contratos comerciais com o autor (ID. 91193f4 - Pág. 1) referem-se a justamente a subterfúgios voltados a camuflar a realidade dos fatos que, por si só, não afastam o vínculo de emprego, se presentes os elementos caracterizadores do vínculo nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT e pelo princípio da primazia da realidade, forte no art. 9º da CLT. 
Nesse passo, entendo configurada a subordinação na relação de trabalho entre o reclamante e a reclamada S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA, não se tratando, portanto, de trabalho autônomo. 
Logo, não há falar na incidência do art. 442-B da CLT. 
Por oportuno, anoto ainda que a reclamada não contestou as datas de início e fim do contrato informadas pelo reclamante na inicial.
Diante de todo o exposto, entendo demonstrados os fatos da inicial e declaro a existência da relação de emprego com a reclamada S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA, de 15/06/2015 a 26/04/2021 (considerando a projeção do aviso prévio de 45 dias – ID. e6de4f5 - Pág. 13), dispensa imotivada da parte autora, por iniciativa do empregador, sem o respectivo pagamento das verbas trabalhistas. (...).”
 
 15.	A 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, por seu turno, ao negar provimento ao recurso ordinário da reclamante, manteve a caracterização do vínculo empregatício entre as partes, conforme os seguintes trechos (e-doc. 9; grifos e destaques do original):
 
“(...) Em que pese o inconformismo da reclamada, entendo que a sentença analisou a questão relativa ao vínculo empregatício de forma escorreita, não merecendo reparos, razão pela qual adoto os seus fundamentos como razões de decidir:
(...)
Nego provimento ao recurso da reclamada e dou provimento ao recurso do reclamante. (...).”
 
 16.	Diante desse cenário, parece-me, ao menos em análise perfunctória, que ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, desconsiderando o contrato de prestação de serviços regularmente firmado entre essas e, aparentemente, sem vícios, o Juízo reclamado teria se distanciado do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações, ”pejotizações”, ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns, o que indica a plausibilidade jurídica do direito invocado.
 
 17.	Especificamente sobre essa modalidade de contratação que se convencionou denominar “pejotização”, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEJOTIZAÇÃO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1.A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de prestação de serviços, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
 (Rcl nº 62.470-AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/10/2023, p. 07/11/2023; grifos acrescidos).
 
“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravos regimentais não providos.”
 (Rcl nº 59.120-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023).
 
 18.	Evidenciado, portanto, o fumus boni iuris do quanto alegado, destaco, quanto ao periculum in mora, que, conforme se verifica dos autos (e-doc. 7), há execução provisória do julgado já em curso, fato a indicar a possibilidade iminente de medidas constritivas de alto vulto em desfavor da parte reclamante.
 
 19.	Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida liminar para determinar a suspensão da decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no Processo nº 0011078-35.2021.5.18.0161, bem como da Execução Provisória nº 0011666-71.2023.5.18.18.0161, em curso perante a Vara do Trabalho de Caldas Novas, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação.
 
 20.	Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Vara do Trabalho de Caldas Novas, bem como ao Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, para que observem a presente decisão.
 
 21.	Requisitem-se as informações de praxe ao Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC.
 
 22.	Cite-se a parte beneficiária, José Junio Pereira Salgado, no endereço informado na inicial (e-doc. 1, p. 1-2), para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC.
 
 23.	Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, devolvam-se os autos à conclusão.
 
 24.	Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 21 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator